Tribunal: CARF
Processo: 10166.900066/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900066/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.275 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
ÔNUS
DA
PROVA.
PRECLUSÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS
QUE SUSTENTEM A ALTERAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a
juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da
apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação
extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela
fosse produzida no momento adequado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a prova do
direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900066/2014-76
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.275 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900066/2014-76

Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata-se da Declaração de Compensação (DCOMP) no 06625.91352.120813.1.3.04-
8480 (fl. 29), em que apontado crédito de Pagamento Indevido e/ou a Maior (PGIM) no
valor original de R$ 25.830,35, proveniente do DARF no valor de R$ 119.712,01,
recolhido sob código 6912 (PIS – não cumulativo) PA 31/12/2012, com data de
arrecadação em 25/01/2013, do qual foi utilizado na DCOMP em questão o valor
original de R$ 25.249,76 para compensação de débitos declarados..
(...)
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE, fls. 21), o direito creditório não foi
reconhecido com o fundamento de que o pagamento apontado foi integralmente
utilizado (alocado) a débito confessado em declaração entregue pela contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação.
(...)
A contribuinte foi cientificada do DDE, por via postal, em 19/02/2014, conforme fl.
26/27.
Em 21/02/2014 foi apresentada Manifestação de Inconformidade de fls. 02/04,
acompanhada dos documentos de fls. 05/19, com as razões a seguir sintetizadas.
Ao expor os fatos, assevera a Interessada que o recolhimento a maior de R$ 25.830,25
pode ser evidenciado pela diferença do débito de PIS lançado no DACON MENSAL de
Dez/2012 no valor de R$ 93.881,66 e o valor de R$ 119.712,01 recolhido.
Defende ser legítimo o crédito porque oriundo de pagamento indevido ou a maior
representado pelo DARF de código 6912 no valor de R$ 119.712,01, sendo que o
efetivo valor do débito é de R$ 93.881,66, gerando um direito creditório de R$
25.830,35; dados estes que podem ser extraídos do DACON MENSAL – DEZ/2012
(anexo 01) cujos valores foram lançados na DCTF retificadora no 05.11.91.41.42-76,
mais facilmente verificados em sua página 12 (doc 2 anexo).
Invoca Princípio da Verdade Material e requer o deferimento integral da
manifestação de inconformidade, com cancelamento e/ou revisão do Despacho
Decisório.
Instruindo a Manifestação de Inconformidade encontram-se nos autos:
- cópia do Despacho Decisório (fl. 05)
- cópia de recibo de entrega e Fichas de DACON mensal de dez/2012 (fls. 06/12);
- cópia de página de DCTF de dez/2012 (fl. 13);
- cópia de páginas do PER/DCOMP (fls. 14/15);
- cópias de procuração, documento pessoal, publicação de Ata da pessoa jurídica (fls.
16/20).
Como resultado da análise do processo pela DRJ a Manifestação de
Inconformidade foi julgada improcedente por falta de provas, eis que o contribuinte não se
desincumbiu de trazer aos autos elementos que pudessem minimamente demonstrar a base de
cálculo que entende correta para o cálculo do tributo.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.275 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900066/2014-76

Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
A Recorrente não fez acompanhar o seu Recurso Voluntário com qualquer
documento.
É o relatório

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito.
Sinteticamente, a Recorrente suscita matérias constitucionais e balizada doutrina
para garantir o seu direito ao que denomina por “verdade material” e que a documentação por ela
trazida na Manifestação de Inconformidade seria suficiente para demonstrar o crédito.
Com o Recurso Voluntário não foi trazido qualquer documento.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em
sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos objetivos acerca do
motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii) documentos que embasam os
referidos argumentos e que tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza”
em um standard probatório pouco rígido (fumus boni iuris), acerca da probabilidade da
veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas
e notas fiscais. Para fins de estabelecer este referido standard probatório não se consideram
documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP,
DACON e DCTF pois não servem como prova dos crédito.
Este já mencionado fumus boni iuris, ou relativa certeza segundo um standard
probatório pouco rígido é estabelecido por meio deste binômio “argumentos e provas dos
argumentos” de forma relativamente subjetiva de acordo com o teor e o peso atribuído a cada
argumento e documento. Para tanto, não basta ao Contribuinte apenas alegar, pois é ônus de
quem alega provar, nem tão somente trazer documentos, pois admite-se que a prova é relacional,
ou seja, deve ser acompanhada de argumentos que pretenda provar. Em outras palavras, não
basta alegar sem juntar documentos, nem juntar documentos sem alegar.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.275 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900066/2014-76

Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do fumus
boni iuris, permite-se que a Recorrente, a partir do que foi decidido ao seu desfavor pela DRJ,
excepcione as regras gerais contidas no Dec. 70.235/72 e possa, extraordinariamente, trazer
documentos em sede de Recurso Voluntário que, definitivamente não é fase processual apta à
produção de provas, razão pela qual a prova realizada neste momento deve estar completa. Neste
momento é importante destacar que a diligência não se presta à complementação de provas que
poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
direito ao crédito, segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega. A
diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova
produzida pelo contribuinte.
A Recorrente trouxe aos autos, quando da Manifestação de Inconformidade os
documentos já relacionados, mas para provar os seu direito deveria ter (i) comprovado
(argumentos e provas) a respeito do direito ao crédito, especificamente os seus lançamentos
contábeis, acompanhados da documentação sobre a qual ela foi alicerçada.
Não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus da prova dos fatos constitutivos
do seu direito, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital